Tribunal: TJDFT
Processo: 0714791-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Restituição de bens e valores apreendidos. Absolvição do crime imputado. Vinculação dos objetos a outro processo. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o apelante da imputação do crime de tráfico de drogas, com base no art. 386, VII, do CPP, mas indeferiu o pedido de restituição de bens e valores apreendidos, determinando sua vinculação a outro processo, que apura suposta associação para o tráfico. A Defesa busca a restituição dos bens e valores apreendidos, alegando sua licitude e propriedade comprovadas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se possível a restituição imediata dos bens e valores apreendidos.
III. Razões de decidir
3. A restituição de bens apreendidos não decorre automaticamente da absolvição, sendo necessária a comprovação da licitude de sua origem, a inexistência de interesse para a persecução penal e a demonstração inequívoca da propriedade, conforme os arts. 118 a 120 do CPP.
4. A decisão de primeiro grau reconhece a existência de processo penal em curso que apura suposta associação para o tráfico, no qual os bens e valores apreendidos ainda têm relevância probatória, o que justifica a sua vinculação ao feito investigatório.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A restituição de bens apreendidos exige a comprovação da licitude da origem, da propriedade e da ausência de interesse para a persecução penal.”.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 120 e 386, VII; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp no 2.352.977/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1952330, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 05.12.2024.